Tribunal: TJDFT
Processo: 0747264-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. ATOS INFRACIONAIS. VALORAÇÃO CULPABILIDADE AFASTADA. PENA-BASE REDUZIDA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas (artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006) tendo em vista que restaram comprovadas a autoria e a materialidade do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se as provas são suficientes para manter a condenação; (ii) analisar a possibilidade de redução da pena-base, afastando a valoração negativa da culpabilidade; e, (iii) definir o regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há falar em absolvição do crime quando a prova produzida nos autos é suficiente e segura para concluir que o acusado vendeu e trazia consigo porções de substância entorpecente, indicando a comercialização e difusão ilícita.

4. Se os depoimentos dos policiais, ratificados em Juízo, são harmônicos e coesos a respaldar a constatação de que o apelante praticou o delito de tráfico de drogas, conforme remansosa jurisprudência, esses depoimentos revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, merecem credibilidade, mormente, porque corroborados pela prova pericial produzida, a qual atestou a natureza e a quantidade da droga apreendida, de modo a subsidiar a condenação.

5. Quanto à dosimetria, afasta-se a valoração negativa da culpabilidade, uma vez que o fato de o réu ter cumprido medida socioeducativa na juventude não justifica o aumento da pena-base, conforme jurisprudência pacífica.

6. De acordo com o disposto no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, os requisitos para aplicar o privilégio, que devem ser observados de forma cumulativa, são: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades ilícitas e não participação em organização criminosa, de modo que sendo o réu possuidor de maus antecedentes e se dedica a atividades ilícitas, ele não tem direito ao privilégio. Mantida a não aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, porque o apelante demonstrou envolvimento contínuo em atividades ilícitas.

7. Se, após redimensionada a pena em sede recursal, o apelante primário é condenado a pena superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos, fixa-se o regime semiaberto, em razão da desnecessidade de maior repreensão no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, caput, c/c art. 40, III; CP, art. 59; CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 749.485/SP; TJDFT, Acórdão 1893498; Acórdão 1893498, 07397681420238070001, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/7/2024, publicado no DJE: 30/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1435413, 07182957420208070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no DJE: 13/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; AgRg no REsp 1.977.448/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 07/06/2022, DJe 13/05/2022; Acórdão 1881566, 07383350920228070001, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no PJe: 2/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1846678, 07143220920238070001, Relator(a): JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no PJe: 22/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.